Tribunal: TJMT
Processo: 1017998-74.2020.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017998-74.2020.8.11.0003
IMPETRANTE/PACIENTE: LEANDRO FARIAS DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo paciente LEANDRO FARIAS DA SILVA, por meio do qual sustenta que está sofrendo constrangimento ilegal creditado ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Informa que está segregado na Unidade Prisional “Luis César Lacerda”, na Comarca de São Vicente/SP, e que teve sua prisão preventiva decretada em razão do cometimento do crime previsto no artigo 121, §2o, I, do Código Penal.
Sustenta que, apesar de restar suficientemente comprovada a materialidade delitiva, a autoria do homicídio recai sobre seu irmão, que é autor confesso do crime, de modo que não há se falar na sua participação no evento criminoso [doc. digital n. 56692641].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
No tocante à alegação quanto à insuficiência de provas quanto a autoria delitiva, necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:
“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)
Tendo em vista a ausência de outros documentos – tendo em vista que o writ foi impetrado de próprio punho pelo paciente –, faz-se imprescindível que a autoridade coatora [Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT] traga aos autos informações que permitam o conhecimento da questão em debate, instruindo-o com cópia das peças mais relevantes – notadamente a denúncia ofertada pelo Ministério Público e a decisão que decretou a prisão preventiva –, com observância às prescrições do item 7.22.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.
Por estes fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.